Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713428-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDSON PINHEIRO ARRUDA ROCHA AGRAVADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JARDSON PINHEIRO ARRUDA ROCHA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em execução de título extrajudicial 0728801-35.2022.8.07.0003 ajuizada por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, decisão nos seguintes termos: “Efetivada a penhora via sistema sisbajud, o devedor apresentou impugnação, ID 182796046, na qual sustentou que a penhora recaiu em contas destinadas ao recebimento de remuneração relativa ao trabalho de motorista de aplicativo. Afirmou que ‘a impossibilidade de provar a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal não deve obstar o direito do autônomo de se proteger da constrição judicial os créditos advindos do seu trabalho’. Sustentou a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. Requereu a desconstituição da penhora. Manifestação da credora, ID 184819891, na qual alegou que ‘o executado apresentou extratos bancários de diversas contas, que informaram ser conta corrente e, além disso, apresentam uma movimentação financeira elevada, o que, em princípio, caracteriza um desvirtuamento da natureza supostamente de poupança’, bem como não ter sido ‘comprovado nos autos que os valores têm caráter exclusivamente alimentar’. Decido. Embora não tenha sido alegada a penhora de salário, faço registro que, conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 175298952, não foi determinada constrição em conta-salário. Nos documentos anexados pelo devedor, relativos às diversas contas bancárias que é titular, não há qualquer informação acerca da conta corrente destinada ao pagamento dos serviços prestados como motorista de aplicativo. Não se sustenta a afirmação de que ‘a impossibilidade de provar a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal não deve obstar o direito do autônomo de se proteger da constrição judicial os créditos advindos do seu trabalho”, pois cabe a ele produzir prova de suas alegações. Acrescento que em outros processos que tramitaram neste Juízo, motoristas de aplicativos apresentaram relatórios emitidos pelas empresas, a fim de demonstrar o ganho mensal, seja para comprovar a impenhorabilidade, seja para quantificar os lucros cessantes. O devedor não se desincumbiu de provar que sua conta bancária é destinada ao crédito de verba auferida em razão de trabalho autônomo, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao devedor demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial. 2. Caso em que o devedor afirma que o bloqueio incidiu sobre seus rendimentos recebidos como autônomo, mas se limitou a juntar cópia de extrato bancário em que se verificam diversos depósitos realizados por meio de PIX, não havendo nenhuma vinculação dos depósitos recebidos por meio de PIX ao trabalho do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729446, 07158801920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pelo réu na petição ID 182796046. Já foi realizada a transferência do valor penhorado para conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 178595727. P. I.” (ID 188249537 na origem). Nas razões recursais (ID 57516338), JARDSON PINHEIRO DA SILVA ARRUDA, ora agravante, afirma que a “quantia constrita é referente ao salário que recebe do seu trabalho autônomo de motorista de aplicativo, sendo essa a única fonte de renda para o seu sustento e de seus dependentes”, e impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC (ID 57516338, p. 4). Alega que “à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável” (ID 57516338, p. 5). Sustenta que “[c]aso seja mantida a penhora sobre a sua verba salarial, afastando a previsão legal de sua impenhorabilidade, será prejudicada não só a dignidade do agravante, mas também a de seus dependentes, tendo em vista que parte desse valor seria destinado ao pagamento de pensão alimentícia, frisa-se, então, que o bloqueio desse valor deixa os filhos do agravante em situação de vulnerabilidade social e econômica” (ID 57516338, p. 7). Argumenta que “o prosseguimento do feito violará a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa, a menor onerosidade e o devido processo legal, a concessão da providência ao fim do processo se mostrará inócua e as consequências poderão ser desastrosas ao agravante” (ID 57516338, p. 8). Requer, ao final: “( ). a) O recebimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do NCPC, considerando a gratuidade de justiça deferida à agravante; b) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; c) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC; ( )” – ID 57516338, pp. 8-9. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 170268754). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida impugnação à penhora em execução de título extrajudicial (ID 188249537 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferida a impugnação à penhora realizada nos autos da execução de título extrajudicial 0728801-35.2022.8.07.0003 movida em seu desfavor por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP. Muito bem. Na origem, após o bloqueio parcial de valores em conta bancária no valor de R$ 4.549,48 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o executado/agravante apresentou impugnação, alegando, em suma, que o montante é impenhorável, pois proveniente de seu trabalho autônomo como motorista de aplicativo (Uber) e renda inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, destinada à subsistência de sua família (ID 182796046). Apresentada impugnação à penhora, o executado/agravante juntou telas e extratos bancários que demonstram que o bloqueio foi realizado em diversas contas de sua titularidade (Neon, Nu Pagamentos, Itaú, CEF). Analisando os extratos apresentados, é possível verificar que ao menos parte dos valores bloqueados, em princípio, estavam depositados em conta-poupança ou conta-investimento, com intuito de reserva financeira, a saber: a) CEF – R$ 981,60 – Agência 3880, Conta-poupança: 904.225.794-1, ID 182796052; b) Nu Pagamentos S/A – R$ 765,92 – Depositados em investimento RDB (recibo de depósito bancário), IDs 182796047 e 182796049; c) Neon Pagamentos S/A – R$ 2.127,20 – Depositados em investimento Viracrédito, rendimento CDB (certificado de crédito bancário), ID 182796050. Por outro lado, quanto aos valores bloqueados na conta do Banco Itaú S/A, extrai-se que recebidos depósitos diversos via PIX além dos ganhos como autônomo na Uber; indícios de que o montante se presta a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, e não a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição, como previsto no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido tal impenhorabilidade a outras modalidades de investimentos, conforme se depreende de recente julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. A quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt-AREsp 2.152.036; Proc. 2022/0185031-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 27/01/2023). “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). No julgamento do REsp no 1677144/RS, realizado em 21/2/2024 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, publicado no Informativo 804 de 19/3/2024 (acórdão ainda não disponível), decidiu-se que: “Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora.” Naquela oportunidade, destacado que: “Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” Como se viu, o bloqueio atingiu, em parte, quantias depositadas em conta-poupança e em investimentos CDB e RDB, com aparente intuito de reserva financeira e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, em princípio, atrai a impenhorabilidade legal. De outro lado, vejo que o juízo condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão, do que decorre não se poder ter por satisfeito o requisito “perigo da demora”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, destacando que o julgamento de mérito do recurso costuma ser célere. Comunique-se, dispensadas informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora